Tribunal: TJDFT
Processo: 0805249-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE POLÍCIA CIVIL. CURSO DE FORMAÇÃO. AUXÍLIO FINANCEIRO. FREQUÊNCIA A AULA PRESENCIAL. MODALIDADE EAD. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o DF ao pagamento do auxílio financeiro referente aos dias de realização do Curso de Formação Profissional, no valor de R$ 1.031,21 (um mil e trinta reais e vinte e um centavos), com atualização monetária exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de 18/09/2023, data em que deveria ter sido paga a quantia.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de cobrança. Informou que foi aprovado em concurso público de provas e títulos, para o cargo de Agente de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, tendo participado inclusive do Curso de Formação Profissional. Aduziu que durante o Curso de Formação Profissional, dedicou-se exclusivamente às atividades discentes, e por isso deveria receber 50% (cinquenta por cento) da remuneração da classe inicial do cargo, na forma da legislação vigente à época de sua realização. Informou que a data para realização do Curso de Formação ficou definida para o período compreendido entre 27/06/2023 e 25/08/2023, totalizando 60 dias de curso. Consignou que recebeu parcialmente o valor devido. Requereu a condenação do DF ao pagamento de valor referente aos dias não pagos – 19/08/2023 a 25/08/2023.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão de isenção legal. Foram ofertadas contrarrazões (ID 69807639).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto ao direito do requerente ao recebimento ao auxílio financeiro em período em que não houve aula presencial.
5. Em suas razões recursais, o DF aduziu que o auxílio financeiro não é devido quando não há frequência ao curso, posto que se destina a compensar as despesas dos candidatos com transporte e alimentação. Afirmou que no período questionado nos autos não houve atividades presenciais registradas, ou seja, não houve presença física do candidato necessária ao recebimento do auxílio financeiro. Defendeu que o auxílio-financeiro de curso de formação profissional se sujeita ao princípio da legalidade e da economicidade da Administração Pública, e a realização do pagamento sem uma contrapartida ou frequência comprovada caracterizaria um ato administrativo lesivo ao erário, violando o princípio da eficiência e da economicidade. Requereu o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando improcedentes os pedidos iniciais.
6. De acordo com o art. 14 da Lei no 9.624/98, os candidatos preliminarmente aprovados em concurso público para provimento de cargos na Administração Pública Federal, durante o programa de formação, farão jus, a título de auxílio financeiro, a cinquenta por cento da remuneração da classe inicial do cargo a que estiver concorrendo.
7. Conforme o edital de abertura do concurso (Edital no 1 – PCDF – Agente, de 30/06/2020), item 18.2.2: “O CFP terá a carga horária de 368 horas presenciais, em tempo integral, com atividades que poderão ser desenvolvidas nos turnos diurno e noturno, podendo se estender, inclusive, aos sábados, domingos e feriados”. Consta, também do edital que durante a realização do curso, o candidato estará sujeito ao Regime Escolar da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal (antiga Academia de Polícia Civil do Distrito Federal).
8. O auxílio financeiro previsto na legislação foi concebido com o escopo de permitir a frequência do candidato ao curso de formação sem prejuízo de sua subsistência. Uma vez que o autor participou integralmente do CFP, no período compreendido entre 27/06/2023 a 25/08/2023, que ocorreu na modalidade presencial e EaD durante todo o CFP, não havendo razão para o não pagamento do auxílio no período entre 19/08/23 a 24/08/23. Revisto posicionamento anterior, para acolher a pretensão de recebimento de auxílio durante todo o período do curso de formação, independentemente da modalidade oferecida (presencial ou EaD).
9. Precedentes: Acórdão 1962925, 0758799-38.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 03/02/2025, publicado no DJe: 13/02/2025 e Acórdão 1953435, 0758603-68.2024.8.07.0016, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 18/12/2024.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. O DF é isento de custas por determinação legal. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.